Tribunal: TJSP
Processo: 0004669-13.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – Cômputo dos dias remidos – Lei no 12.433/11 que alterou a Lei de Execução Penal – O tempo remido deverá ser computado como pena cumprida. Critério legal. – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004669-13.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEANDRO ESQUILAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para determinar a retificação dos cálculos já realizados,
para que os dias remidos sejam computados como pena efetivamente
cumprida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39685
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0004669-13.2020.8.26.0482
Agravante: Leandro Esquilas
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO Cômputo dos dias
remidos Lei no 12.433/11 que alterou a Lei de Execução
Penal O tempo remido deverá ser computado como pena
cumprida. Critério legal. AGRAVO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
interposto
por
LEANDRO
ESQUILAS contra a r. decisão que concedeu a remição, descontando os
dias remidos do total da pena imposta por crime hediondo, e não como
pena efetivamente cumprida (fls. 01/06).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo
parcial provimento do agravo (fls. 26/34).
A decisão agravada foi mantida (fls. 35). A Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (fls.
58/60).
É O RELATÓRIO.
Insurge-se o recorrente em relação ao critério adotado
pelo MM. Juízo a quo para descontar a remição obtida pelo sentenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
aduzindo que os dias remidos deveriam ser considerados como pena
efetivamente cumprida e não abatidos do total da reprimenda imposta por
crime hediondo, como se procedeu nos autos.
O agravo comporta provimento.
O cômputo dos dias remidos, em virtude das alterações
trazidas pela Lei no 12.433/11, deverá ser considerado para todos os
efeitos como pena cumprida por expressa previsão legal, nos termos do
art. 128, da Lei de Execução Penal.
Esse, aliás, já vinha sendo o entendimento dos Tribunais
Superiores:
“O art.126 da Lei de Execuções Penais, que dispõe sobre a remição,
pelo trabalho, de parte do tempo de execução de pena, deve ser
interpretado em consonância com a concepção teleológica do
instituto, que visa à recuperação da dignidade, à reeducação e à
reintegração do condenado. Sendo assim, a remição pelos dias
trabalhados deve ser considerada como efetiva execução da pena
restritiva de liberdade”. (STJ RESP 445460-RS, DJU 25.8.2003,
pág.378).
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 126
LEP.
REMIÇÃO.
CONTAGEM.
PENA
EFETIVAMENTE
CUMPRIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA. Consoante entendimento desta Corte, o art.
126 da lei de Execuções Penais deve ser interpretado de forma mais
benéfica ao apenado, conferindo aos dias trabalhados pelo réu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
caráter de pena efetivamente cumprida, devendo ser acrescidos,
portanto, ao tempo de pena já cumprido pelo acusado. Precedentes.
Ordem concedida para que os dias remidos pelo paciente sejam
considerados como pena efetivamente cumprida, para fins de futuro
cálculo para a obtenção de quaisquer benefícios da execução, desde
que não tenham sido declarados perdidos em razão da prática de falta
grave.” (STJ HC 194125/SP rel. Min. Gilson Dipp 5a T. j.
04/04/2011).

Nesse sentido, entendo que o pedido da defesa merece
acolhimento, por configurar critério legal.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
para determinar a retificação dos cálculos já realizados, para que os dias
remidos sejam computados como pena efetivamente cumprida.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora